Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos devedores OSEIAS PEREIRA DOS SANTOS e ELISANGELA ROSA DOS SANTOS, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão judicial que manteve o bloqueio do percentual de 30% dos proventos líquidos do primeiro devedor, assim como manteve integralmente o valor bloqueado nas contas bancárias da segunda devedora. O efeito suspensivo foi deferido, a fim de sobrestar o levantamento dos valores penhorados (ID 51751041).
3. Em razões recursais, o primeiro devedor sustenta que percebe proventos de aposentadoria de R$6.430,25 e tem despesa mensal de R$6.915,70, razão pela qual a penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos afeta o mínimo existencial. A segunda devedora, por sua vez, argumenta que é empregada doméstica, recebe salário de R$1.320,00, e que a penhora integral do valor compromete a sua subsistência.
4. Contrarrazões apresentadas. O agravado alega supressão de instância, porquanto a segunda devedora não comprovou nos autos de origem sua relação de emprego. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.
5. Segundo o artigo 435, do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. No caso, a declaração de que a segunda devedora trabalha como empregada doméstica não foi inserida no processo de origem e, embora elaborada em data posterior à decisão, refere-se à situação pretérita e não constitui documento novo. Com efeito, a agravante não justificou eventual impossibilidade de exibir o documento em data anterior e, vedada a apreciação de documento apresentado em sede recursal, deve ser mantida a penhora da importância encontrada em contas bancárias da segunda devedora, no valor de R$485,74, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido neste aspecto.
6. O primeiro devedor, por outro lado, aufere rendimentos de R$6.430,25, soma dos proventos de aposentaria recebidos pelo Banco do Brasil (R$2.019,09) e pelo BRB (R$4.411,16). E o bloqueio judicial atingiu o valor de R$1.979,94 na conta no Banco do Brasil, mantida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor líquido dos rendimentos, equivalente a R$605,75.
7. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, firmou o entendimento de que: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. [...] Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6 A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
8. O agravante relacionou sua despesa mensal, no valor de R$6.915,70, comprovando somente a despesa de R$3.293,46, razão pela qual o valor penhorado, correspondente a aproximadamente 10% (dez por cento) do valor total de seus proventos, é razoável e preserva, de forma digna, a sua subsistência e de sua família.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.